Tribunal: TJBA
Processo: 8031415-95.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031415-95.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LINDINALVA SOARES DOS SANTOS Advogado(s): ADLUSE SILVA ANDRADE, LAIS PAULO PEREIRA APELADO: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO VINCULADO AO PROGRAMA HABITACIONAL PÚBLICO “CASA VERDE E AMARELA”. OPERAÇÃO INSERIDA NO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). SEGURO POR MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE (MIP). CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Morte cumulada com Indenização por Danos Morais nº 8031415-95.2023.8.05.0080, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, consistentes na quitação do saldo devedor de imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda com financiamento vinculado ao programa habitacional “Casa Verde e Amarela”, em razão do falecimento do mutuário, bem como no pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em contrato de aquisição imobiliária vinculado ao programa habitacional público “Casa Verde e Amarela” e estruturado com financiamento, é obrigatória a cobertura securitária por morte e invalidez permanente, impondo-se à construtora a quitação do saldo devedor diante da ausência de contratação do seguro pelo consumidor; (ii) estabelecer se a recusa da construtora em quitar o débito e a manutenção das cobranças após o óbito do adquirente configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.514/1997, que rege o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), estabelece a contratação de seguro contra riscos de morte e invalidez permanente (MIP) como condição essencial das operações de financiamento (art. 5º, IV). 4. O contrato celebrado (ID 100188649) evidencia operação estruturada de aquisição imobiliária com financiamento, vinculada ao programa habitacional público “Casa Verde e Amarela”, com previsão de enquadramento em políticas públicas habitacionais para famílias de baixa renda e utilização de crédito associado. 5. É abusiva, nos termos dos arts. 6º, III e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula 3.6.2 de contrato de adesão que, embora atribua à construtora Apelada um papel ativo de operacionalizar o financiamento, transfere de forma absoluta e sem os devidos esclarecimentos a responsabilidade pela contratação do seguro obrigatório ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada e violando os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva (ID 100188649, fl.15). 6. A construtora Apelada que atua como parte central na estruturação do financiamento, gerando no consumidor a legítima expectativa de que todos os requisitos legais da operação serão observados, responde pela falha decorrente da ausência do seguro obrigatório, devendo arcar com a quitação do saldo devedor em caso de sinistro (morte do comprador). 7. A recusa indevida da construtora em promover a quitação do financiamento após o falecimento do comprador, obrigando a sua genitora, em momento de luto e vulnerabilidade, a ingressar com demanda judicial para ver reconhecido um direito legalmente assegurado, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral passível de indenização. 8. A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) além de proporcionar à vítima uma satisfação compensatória, serve como medida punitiva e pedagógica ao ofensor, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Sentença integralmente reformada para condenar a construtora Apelada à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento do imóvel objeto do feito, sob pena de aplicação de multa diária a ser cominada na fase de cumprimento desta decisão, bem como para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e XV; CC, arts. 186, 187, 389, parágrafo único, 405 e 927; CPC, arts. 355, I, 487, I, 85, §2º, e 98, §3º; Lei nº 9.514/1997, art. 5º, IV; Lei nº 14.905/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8031415-95.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante LINDINALVA SOARES DOS SANTOS e como apelado TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237